Tribunal: TJES
Processo: 5010178-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010178-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVANDRO ANTONIO VIDOR

AGRAVADO: RENATO JECHEL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 521, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há controvérsia acerca do fato de que a citação foi realizada em 06/12/2017, por AR, entregue no endereço da empresa, sendo recebida pela Sra. Gabriela M. Vidor, conforme consta no ID 25190991 (autos de origem).Desse modo, é válida a citação da empresa encaminhada ao endereço de sua sede, ainda que recebida por terceira pessoa. 2. Preclusão do processo de origem, referida matéria não se encontra elencada nas hipóteses previstas no artigo 525, §1º, do Código de Processo Civil, analisar referida seria rediscutir o mérito da própria sentença executada. 3. No tocante ao excesso de execução, entendo que a apreciação, neste momento processual, se apresenta prejudicada, sob pena de incorrer o Tribunal ad Quem em supressão de instância, posto que, o Juízo “a quo” ainda não se manifestou a respeito da questão nos autos de referência da presente demanda, tendo consignado em seu decisum, que sobre referida matéria não iria se pronunciar, uma vez que não fora apresentado nenhum demonstrativo de cálculo. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto p
or

IVANDRO ANTONIO VIDOR

em face da decisão (ID 28354340 - autos originais) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, o qual, nos autos de “Cumprimento de Sentença”
, ajuizada por RENATO JECHEL em face do Agravante
, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e determinou o prosseguimento do feito.

Em

seu
recurso (ID
5903800
), o
Agravante
alega, essencialmente, que a decisão guerreada não se sustentaria pelos seguintes argumentos:
i)
demonstrada a nulidade da citação na fase conhecimento;
ii
) ocorrência de preclusão do agravado; e,
iii
) houve excesso de execução.

Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para anular a decisão guerreada e consequentemente acolher a impugnação apresentada.

Decisão ID 5944140 indeferindo o pleito liminar.

Contrarrazões recursais de ID 6015361 pelo improvimento do recurso.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

De saída, hei por bem transcrever o
decisum
guerreado (ID 28354340 - autos de origem):

“(...)
Passo à análise da impugnação apresentada e decidir.

Quanto à alegação de “Nulidade da citação na fase de conhecimento” entendo que deve ser
REJEITADA
considerando a teoria da aparência, e na situação de sua aplicação à citação
, decorre de circunstâncias que infundem a presunção de que o ato atingiu a sua finalidade.

Cito o precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 205.275-PR, com voto condutor da ministra Eliana Calmon, adotou a teoria da aparência, no sentido de reputar-se “válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo”.

No caso dos autos, o recebimento do AR de citação pela pessoa Gabriela M. Vitor, deve ser considerado válido ao passo que essa pessoa recebeu a citação como representante fosse.

Quanto à alegação de “Preclusão do autor” entendo que deve ser
REJEITADA
por não ser arguição admissível pelo rol do

art. 525, §1° do CPC
.

Quanto às alegações de exclusão/excesso de execução, é necessário que o executado declare o valor que entender de direito, mediante apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme

art. 525, §4° do CPC
.

Ao passo que no caso dos autos, a parte executada foi condenada ao pagamento das custas, honorários periciais e honorários de sumência, não sendo configurado no caso excesso de execução.

Considerando haver outras alegações nesta impugnação, deixo de examinar a alegação de excesso, conforme

art. 525, §5° do CPC
.

Quanto à alegação de “Possibilidade de compensação” entendo que deve ser
REJEITADA
por não ser demonstrado pela parte executada qual valor pagou em relação ao caso dos autos à parte exequente.

Diante do exposto,
rejeito a impugnação apresentada pelo executado
e determinando o prosseguimento do feito, determinando:

i) Condeno a parte executada em multa de 10% sobre o valor da e honorários, convertidos em benefício à parte autora, conforme

art. 523, §1° do CPC
.

ii) Intime-se o exequente para apresentar o valor atualizado do débito, sendo essa medida necessária para realização do cumprimento da condenação.

iii) Após a manifestação exequente, realize-se a conclusão dos autos para Decisão. (...)”

Trata-se de pedido de efeito suspensivo à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo agravante, e determinou o prosseguimento do feito, e, sem delongas, entendo que o pronunciamento objurgado deve ser mantido. Explico.

No tocante a alegativa de nulidade da citação
, os artigos 239 e 248, do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

[...]

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário.
Neste sentido:

[...] 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior,
é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em razão da teoria da aparência
. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] (STJ, AgInt no AREsp 1847835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

[...] 2. A jurisprudência desta Corte
reconhece a validade da citação/intimação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, mesmo que por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência.
Precedentes. [...] (STJ. AgInt no REsp 1833673/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021).

In casu,
não há controvérsia acerca do fato de que a citação foi realizada em 06/12/2017, por AR, entregue no endereço da empresa, sendo recebida pela Sra. Gabriela M. Vidor
, conforme consta no ID 25190991 (autos de origem).

Desse modo,
é válida a citação da empresa encaminhada ao endereço de sua sede
, ainda que recebida por terceira pessoa.

Acerca do tema este egrégio Tribunal assim tem se manifestado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. MANDADO ENTREGUE EM SUA SEDE. RECEBIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. 2 - Comprovado que a citação foi efetivamente realizada no endereço da ré e assinada por pessoa que não se recusou a recebê-la, descabe a alegação de nulidade do ato.
3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007110009482, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ENTREGA DA CARTA CITATÓRIA NO ENDEREÇO DA EMPRESA. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONTRA O MÉRITO DA AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3.
Assim, inexiste qualquer nulidade no ato citatório, até porque consoante jurisprudência do STJ, " é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes
" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24/4/2019). [...] 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170032502, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

Afirma ainda o agravante que o direito do agravado estaria precluso
,
posto nos autos da Ação Ordinária
(nº 0009266-29.2017.8.08.0030), que originou a presente ação de cumprimento de sentença,
o autor (ora agravado) teria permanecido inerte por mais de 07 (sete) meses, sem dar prosseguimento ao feito,
devendo, ter sido reconhecido sua falta de interesse de agir.

Contudo, conforme bem delineado pelo douto magistrado,
referida matéria não se encontra elencada nas hipóteses previstas no artigo 525, §1º, do Código de Processo Civil, analisar referida seria rediscutir o mérito da própria sentença executada
.

E, como é cediço,
"Não podendo o executado voltar a discutir o direito exequendo fixado em sentença, haverá na impugnação uma limitação da cognição horizontal, restringindo-se as matérias passíveis de alegação nessa espécie de defesa. O art. 525, § 1º, do CPC prevê o rol das matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação, entendo, corretamente, a doutrina majoritária que se trata de rol exaustivo, salvo as matérias de ordem pública, desde que não estejam já protegidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Impugnação com matéria alheia ao rol legal deve ser rejeitada liminarmente, e no caso de reiteração de questões já preclusas (pela coisa julgada ou pela eficácia preclusiva da coisa julgada), será cabível condenação por litigância de má-fé (Enunciado 148 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF: 'A reiteração pelo exequente ou executado de matérias já preclusas pode ensejar a aplicação de multa por conduta contrária à boa-fé')"
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, 7.ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 1008).

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. EFEITO SUSPENSIVO.
1. O executado pode alegar em seu favor apenas as matérias constantes no rol taxativo do artigo 525, § 1º do Código de Processo Civil, desde que circunscritas à questões supervenientes à formação do título ou, ainda, matérias de ordem pública que não estejam protegidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo impossível a rediscussão do mérito.
2. A concessão do efeito suspensivo almejado não pode ser concedido, vez que a nulidade da sentença arbitral deve ser tratada em ação própria e não em cumprimento de sentença. 3. Assim como na ação anulatória, não foram identificados os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, especialmente porque a insurgência não se encontra nas hipóteses previstas no art. 525 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5355007-62.2022.8.09.0051; Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Adriano Roberto Linhares Camargo; Julg. 15/12/2022; DJEGO 10/01/2023; Pág. 4255)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 61-A DO CÓDIGO FLORESTAL. MATÉRIA AFASTADA NO JULGAMENTO DE MÉRITO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO QUE NÃO PODE SER ARGUIDA NOVAMENTE EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. Na espécie, no mérito, e em vários casos análogos relativos à Aprorio e os ranchos de veraneio às margens do Rio Ivinhema, o Superior Tribunal de Justiça manifestou expressamente a respeito do art. 61-A o novo Código Florestal, negando sua aplicação especialmente pois não é um dispositivo aplicável ao caso concreto. Não foi aplicado o princípio do tempo rege o ato.
A reanálise do mérito da ação originária não é autorizada em impugnação de cumprimento de sentença. O rol de matérias arguíveis nessa fase processual é taxativo, previsto no art 525, § 1º do CPC. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
(art. 505 do CPC). (TJMS; AI 1414308-80.2022.8.12.0000; Nova Andradina; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Nélio Stábile; DJMS 07/03/2023; Pág. 55)

Por fim,
no tocante ao excesso de execução,
entendo
que a apreciação, neste momento processual,
se apresenta
prejudicada, sob pena de incorrer o Tribunal
ad Quem
em supressão de instância.

Isso pois o Juízo
“a quo”
ainda não se manifestou a respeito da questão

nos autos de referência da presente demanda, tendo consignado em seu
decisum
, que sobre referida matéria não iria se pronunciar, uma vez que não fora apresentado nenhum demonstrativo de cálculo.

Com efeito, destaco que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada,
não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
“a quo”
, sob pena de supressão de instância
.

Assim, a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que
“[...]
o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública

[...]”
(TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

No mesmo trilhar:

[...] O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, d
e tal modo que as questões não tratadas no ‘decisum’, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

[...]
a análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade,
uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância [...]” (TJGO; AI 5720933-14.2022.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 08/02/2023; DJEGO 10/02/2023).

Em suma,
o fato de a matéria não ter sido apreciada pelo Juízo primevo obsta a sua análise direta por este órgão revisor, motivo pelo qual deixo de analisar
, por ora, a questão mencionada supra.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2023 às 18:24:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48443721112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR